Tribunal: TJMT
Processo: 1010517-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010517-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), LEYDIANE DAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 010.277.912-04 (AGRAVANTE), MAYLA DOVIGI - CPF: 050.155.361-43 (ADVOGADO), Juízo da Vara Especializada da Família e Sucessão da Comarca de Sinop - MT (AGRAVADO), WILBERTO VARGAS - CPF: 535.250.191-49 (AGRAVADO), GILBERTO ORTH - CPF: 453.619.759-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS
– DECISÃO QUE INDEFERIU ALIMENTOS À EX-COMPANHEIRA, MAS OS FIXOU EM 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS AO MENOR – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS NO VALOR DE R$ 4.500,00 PARA A AGRAVANTE – PROVAS INSUFICIENTES ACERCA DA DIMENSÃO DO PATRIMÔNIO DO CASAL E DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA ALIMENTANDA –
MAJORAÇÃO
DA
VERBA ALIMENTAR AO FILHO MENOR PARA R$ 5.200,00 -
BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.694, DO CC - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso dos autos, como bem ressaltado pelo Magistrado na decisão guerreada, mostra-se precipitado, nessa fase de cognição sumária, arbitrar alimentos compensatórios em favor da mulher, ante a ausência da comprovação de frutos apurados pelo patrimônio comum e sem que se tenha a exata dimensão do patrimônio do casal.

Já no que tange à fixação dos alimentos ao filho menor do casal, não há como afastar o interesse na fixação da pensão alimentícia num percentual que efetivamente auxilie a Agravante a custear as despesas mensais, mas o patamar não pode levar em conta apenas a sua necessidade.

O
s alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1694, §1o, do Código Civil).

Com base na declaração prestada a Receita Federal (ID 8987491), verifica-se a possibilidade econômica do alimentante, pois sua renda anual bruta em 2018 foi próxima a R$ 139.860,00, e patrimônio avaliado em R$ 3.152.000,00, além de transações bancárias com valores consideráveis (ID 8987491/8987493), permitindo que os argumentos da Agravante, tecidos de uma forma coerente, tomem peso para reconhecer seus gastos.

Assim, nesta fase prefacial e sopesado o binômio alimentar, prudente majorar-se os alimentos provisórios fixados ao filho menor para o patamar de 04 (quatro) salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEYDIANE DAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos no 1008179-14.2019.8.11.0015, promovida em desfavor de WILBERTO VARGAS, que indeferiu o pedido de fixação de alimentos compensatórios no valor de R$4.500,00, em favor da convivente, e arbitrou os alimentos provisórios em favor do infante, no importe de 02 (dois) salários mínimos.

Em suas razões, alega a agravante que saiu do mercado de trabalho, logo no início do seu relacionamento no ano de 2017, a pedido de seu companheiro, tendo abdicado de sua vida profissional para atender as necessidades do Agravado, bem como não tem possibilidade de arrumar um emprego instantaneamente, além disso, frisa a idade tenra de seu filho, que necessita de cuidados em tempo integral.

Afirma que o agravado é agricultor, proprietário de fazendas, e que a residência de propriedade das partes, está avaliada em R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), sendo medida de extrema insensibilidade forçar a Agravante a manter a residência de alto padrão, e os gastos com o bebê com o valor ínfimo de 02 (dois) salários mínimos.

Sustenta que o Agravado sempre fez repasses financeiros, transferências e depósitos para a conta da mesma, para que ela fizesse os pagamentos das contas mensais, e que tem o valor de seus gastos pessoais, como salão de beleza, dentista, vestuário, pilates, tendo em vista ser esse o padrão de vida que ela levava estando com o Agravado, por ser pessoa financeiramente abastada.

Assim, pede seja concedida a antecipação de tutela recursal para que sejam deferidos os valores de alimentos pedidos em exordial, sendo R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) em favor do filho menor, e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em favor da Agravante, para que a mesma continue adimplindo as obrigações financeiras assumidas em conjunto com o Agravado, até que cheguem em uma transação ou sentença judicial quanto à partilha de bens.

No mérito, pugna seja provido o recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada nos termos da liminar recursal acaso deferida.

O pedido de liminar vindicado foi parcialmente deferido para fixar os alimentos provisórios no patamar de 04 salários-mínimos para o infante até julgamento definitivo deste Recurso pela Colenda 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 13355464).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 16977981).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, para o fim de que os alimentos provisórios fixados ao filho sejam majorados para 04 (quatro) salários mínimos (ID 31965977).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020